Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS. INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME PATRIMONIAL GRAVE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O habeas corpus destina-se ao controle da legalidade da constrição cautelar, não se prestando à análise aprofundada dos elementos informativos produzidos durante a investigação, o que torna inadequada a alegação de negativa de autoria ou fragilidade probatória.
2. A prisão preventiva exige demonstração concreta da materialidade, de indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentada em elementos extraídos dos autos.
3. A gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pelo modo de execução do crime, pela atuação em concurso de agentes e pela utilização de meios destinados a facilitar a prática delitiva, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar voltada à garantia da ordem pública.
4. A prisão em flagrante durante o cumprimento de pena em regime semiaberto revela, além de desrespeito às normas de ressocialização e hábitos reprováveis, a insuficiência de medidas menos graves para acautelar o meio social.
5. Condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos que evidenciam o periculum libertatis.
6. Quando a decisão impugnada estiver devidamente motivada, com observância do CPP, arts. 312, 313 e 315, e da CF, art. 93, IX, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
7. Ordem denegada.